Tribunal: TJPA
Processo: 0802490-53.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802490-53.2018.8.14.0005

APELANTE: AMAURI MILANSKI

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº : 0802490-53.2018.8.14.0005

APELANTE: AMAURI MILANSKI

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURARDOR(A) DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME DE TRABALHO 24X48. CÁLCULO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO COMPROVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de horas extras e adicional noturno, sob o fundamento de que os valores foram devidamente pagos pela municipalidade conforme regime especial de trabalho adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cálculo das horas extras e do adicional noturno deve considerar uma carga horária mensal de 120 horas, conforme alegado pelo apelante, em vez das 180 horas reconhecidas pela municipalidade; (ii) estabelecer se houve pagamento a menor dessas verbas, ensejando direito à complementação dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime de trabalho 24x48 é legal e configura compensação de jornada, uma vez que as horas excedentes trabalhadas em um dia são compensadas com períodos de descanso superiores aos dos demais servidores submetidos a jornada comum.

A Constituição Federal permite a compensação de horários mediante acordo ou convenção coletiva, mas no âmbito da administração pública, tal compensação pode ser aplicada diretamente por previsão legal, desde que respeitados os limites constitucionais e sem redução remuneratória.

As fichas financeiras e contracheques anexados aos autos demonstram que a municipalidade considera a carga horária mensal de 180 horas e que os adicionais de horas extras e noturnas foram pagos corretamente, conforme a legislação municipal.

Não há comprovação nos autos de que o apelante laborou em carga horária superior àquela reconhecida pelo município, tampouco de que recebeu a menor os valores relativos às horas extras e adicional noturno.

O pedido de revisão do fator divisor da remuneração para 120 horas mensais constitui inovação recursal, não tendo sido arguido na petição inicial, o que inviabiliza sua análise em sede de apelação, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O regime de trabalho 24x48 de servidor público municipal é compatível com a Constituição Federal e caracteriza compensação de jornada, afastando o direito a horas extras, salvo aquelas que excedam a carga horária mensal prevista na legislação local.

O pagamento do adicional noturno deve observar a legislação municipal aplicável, sendo devido apenas no percentual e horários nela estabelecidos.

A ausência de comprovação de pagamento a menor impede o deferimento de complementação de valores a título de horas extras e adicional noturno.

Configura inovação recursal a apresentação de fundamento novo em sede de apelação, não constante da petição inicial, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 7º, XIII e XVI, e 39, §3º; CPC, art. 1.013, §1º; Lei Municipal nº 1.767/2007, arts. 64, 65, 148 e 149.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, AC nº 0008812-25.2018.8.14.0005, Rel. Des. Roberto Gonçalves Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.08.2024; TJPA, AC nº 0800897-86.2018.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 12.12.2023; TJPA, AC nº 0800912-55.2018.8.14.0005, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023; TJPA, AC nº 0800896-04.2018.8.14.0005, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 31.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AMAURI MILANSKI contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo apelante em

desfavor do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, que julgou improcedente o pedido de recebimento de horas extras e adicional noturno formulado pelo autor, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenou o apelante a pagar honorários de sucumbência de 10%.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que por meio da ficha financeira do apelante dos anos 2013 a 2018 (período cobrado nesta ação) juntada pelo Município aos autos, observa-se que o trabalhador sempre recebeu HORA EXTRA e ADICIONAL NOTURNO e que NÃO HÁ DISCUSSÃO NO SENTIDO DE QUE O APELANTE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DESTES VALORES REMUNERATÓRIOS, mas o que se busca é real enquadramento do valor da hora a ser paga ao apelante, a qual deveria ser dividida por 120 horas trabalhadas mensais, o que acarretaria uma maior remuneração.

Destaca que NÃO existe nenhum Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva, entre o representante dos Vigilantes e o Município de Altamira, sobre a compensação de horas do regime de trabalho 12x36, desta forma há sim a incidência de horas extras, adicional noturno e outros reflexos na remuneração, e que seriam devidas não propriamente horas extras, mas tão somente o adicional de horas extras (50%) relativo às horas excedentes da oitava diária.

Diz que quem trabalha no regime "12 x 36" sem o respaldo de acordo ou convenção coletiva tem direito ao adicional de horas extras relativamente a 60 horas mensais (180 : 12 = 15 x 4hs que superam a oitava diária = 60).

O valor apurado nesse caso é idêntico ao devido por 20 horas extras mensais, já que três adicionais de 50% equivalem a uma hora extra (1,5 h, normal), portanto, quem trabalha no regime de 12x36 tem direito de adicional de HORAS EXTRAS relativo a, pelo menos, 60 horas por mês.

Sustenta que o apelante bem como a maioria dos vigilantes, prestou concurso para laborar em uma carga horária de 30 horas semanais, ou seja, 120h mensais (conforme se verifica em edital em anexo), invocando em seu favor os artigos 64 e 250 do Regime Jurídico Único dos Servidores.

Defende assim que o município apelado NUNCA aplicou o fator correto de divisão do salário do autor (120h), sempre aplicando a mais (220h ou 180h), o que levou e vem levando um cálculo de menor valor de hora trabalhada e, consequentemente, abaixa o valor a receber de HORAS EXTRAS e ADICIONAL NOTURNO, levando a uma grande perda salarial todos os meses.

Requer, assim, que "1) a presente apelação seja conhecida e, após exame minucioso da exposição fática, das provas, do farto compêndio jurídico, e da ordem jurisprudencial, seja provida integralmente, para o fim de REFORMAR a r. Sentença a quo, para que seja determinando que a Prefeitura Municipal de Altamira/PA O PAGAMENTO dos valores devidos ao autor, a serem obtidos após cálculo pericial nos moldes aqui apresentados, com base na Lei Municipal nº 1.767/07, sendo a carga horária de 30 horas semanais para se calcular a hora normal trabalhada, a hora noturna com adicional de 25%, a hora extra com adicional de 50%, a hora extra noturna, de feriados e fins de semana com adicional de 100%, assim como os reflexos no 13º salário e férias, dos cinco anos da propositura da presente ação até a efetiva liquidação de todos os meses pagos a menor; 2) seja reconhecida e aplicada a carga horária de 30h semanais tantos os passados até o meses adiante, de forma definitiva, sob pena de responder a parte requerida por improbidade administrativa."

As contrarrazões foram apresentadas no ID 16983554 – fls. 1/8.

Instado, o Ministério Público eximiu-se de opinar. (ID 18476396 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que o apelante não logrou êxito em infirmar os fundamentos da sentença recorrida, que consignou a legalidade e constitucionalidade do regime especial de trabalho de 24 (trabalho) x 48 (descanso) horas, face a função exercida de vigilante, além da possibilidade de alteração do regime de horas de trabalho, desde que, não haja redução da remuneração, consoante jurisprudência do STF sobre a matéria, e que na espécie, os contra cheques e fichas financeiras indicam que são consideradas pela Municipalidade a carga horária mensal de 180 horas e não 120, como alegado pelo autor/apelante, ensejando a comprovação da remuneração das horas extras trabalhadas e dos adicionais noturnos, assim considerado o trabalho executado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia às 05 (cinco) horas do dia seguinte, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), verbis:

"A previsão constitucional de limitação da jornada de trabalho, com o pagamento as horas extras, não exclui a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio de cumprimento de jornada, em razão da natureza do serviço e das peculiaridades da função desenvolvida pelo servidor."

O artigo 7°, XIII, da CF/88 confere a faculdade de compensação de horários e a redução da jornada, feitas mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, casos que, é certo, não se aplicam no âmbito da administração pública. Sendo razoável, porém, a possibilidade de se aplicar essa compensação ao servidor estatutário.

Assim, apesar de o requerente cumprir jornadas de trabalho superiores a oito horas diárias, considera-se, no caso, haver uma compensação do horário, uma vez que trabalha 24 (vinte e quatro) horas por dia, mas descansa 48 (quarenta e oito) horas (situação não estendida aos demais servidores que cumprem horário normal de trabalho).

É, pois, uma situação incomum, gerada por necessidades específicas da administração, mas com uma compensação conferida ao servidor, qual seja o descanso de 48 horas.

Essa espécie de jornada de trabalho é o que a CF/88 chama de regime de compensação, vide art. 7°, XIII, verbis:

"Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;"

No caso em comento, a jornada de trabalho especial do requerente tem previsão legal e admissibilidade pacífica no Tribunais Superiores, uma vez que compensa as horas que excedem o limite de 8 horas diárias e o dia de descanso semanal remunerado com a concessão de um prazo maior de descanso.

Logo, ante as peculiaridades é de se reconhecer a legalidade do regime especial de compensação do autor, não havendo falar em afronta aos artigos 39, § 3° e 7°, inc. XVI, da Constituição Federal e ao previsto no Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Altamira.

Conforme se depreende dos contracheques e fichas financeiras fartamente encartadas aos autos, é possível verificar que a municipalidade considera a carga horária mensal do requerente em 180 (cento e oitenta) horas e não em 120 (cento e vinte) horas, como pretende o autor. Também, não restou comprovado pelos documentos encartados que o autor labore 240 (duzentos e quarenta horas) semanais, como afirmado na exordial.

Assim, pela simples análise dos registros de ponto e dos contracheques acostados aos autos, é possível verificar que as horas extras incidentes sobre o excedente da jornada de trabalha do requerente sempre foram remuneradas pela municipalidade.

Ou seja, em regra, o servidor público ocupante de cargo de vigilante que trabalha em regime de compensação não tem direito ao pagamento de horas extras (além das que excedem o limite mensal de carga horária – já devidamente remuneradas pela municipalidade), porque o excedente das horas trabalhadas num dia é compensado com um maior descanso nos dias subsequentes.

Logo, não há razão para o acolhimento do pleito de horas extras trabalhadas e não pagas veiculado pelo autor.

O Adicional Noturno, com efeito, previsto no art. 149, §1° do Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Altamira, é devido ao autor que prestar trabalho noturno, considerando-se aquele executado entre às 22 (vinte e duas) horas de um dia às 05 (cinco) horas do dia seguinte, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), ao que se infere da farta documentação encartada aos autos, em especial dos registros de ponto e fichas financeiras, restou devidamente adimplido à parte autora.

Diante do exposto, não devem ser acolhidas as alegações da parte autora e os pleitos veiculados na inicial, ademais disso, ao exercício de horas extraordinárias e adicional noturno já vem sendo pagos pela municipalidade e se por algum período chegaram a ser pagas de forma equivocada pelo ente municipal não geraram qualquer direito líquido e certo e/ou adquirido ao autor, de modo não ser possível o acolhimento, sob pela de causar prejuízo ao erário e ainda violação ao princípio do interesse público.

Isto porque, os fundamentos adotados encontram-se de acordo com as provas existentes nos autos que evidenciam o pagamento no regime de carga horária mensal de 180 horas, conforme consta dos pontos dos documentos e ficha financeira, além da jurisprudência existente sobre a matéria em julgados desta egrégia Corte Estadual de Justiça sobre a matéria, em casos semelhantes de Auxiliar de Vigilantes do Município de Altamira, a saber.

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE 24/48. CÁLCULO DE ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA INCIDENTE SOBRE A CARGA HORÁRIA MENSAL ORDINÁRIA PREVISTA EM REGIME JURÍDICO ÚNICO LOCAL. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O PAGAMENTO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO A MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A duração jornada de trabalho de servidor público pertencente ao quadro do Município de Altamira é regulamentada pelo artigo 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 1.767/2007, sendo de 30 (trinta) horas semanais, admitindo-se a extrapolação de até 80 (oitenta) horas mensais.

2. Nesse cenário, tem-se que o apelante, no exercício do cargo de Auxiliar de Vigilância, encontra-se sujeito a jornada de 180 (cento e oitenta) mensais. Por sua vez, a carga horária extraordinária e o adicional noturno, ambos previstos nos artigos 65 e 148 da Lei Municipal nº 1.767/2007, devem ser calculados sobre o quantitativo de horas em trabalho ordinário.

3. Conforme se depreende dos contracheques e fichas financeiras fartamente encartadas aos autos, é possível verificar que a municipalidade considera a carga horária mensal do apelante em 180 (cento e oitenta) horas e não em 120 (cento e vinte) horas, na forma por ele defendida. Assim, pela simples análise dos registros de ponto e de seus contracheques, é possível verificar que as horas extras incidentes sobre o excedente da sua jornada de trabalha sempre foram remuneradas pelo recorrido.

4. Nesse diapasão, considerando-se que o acervo probatório demonstra que o apelado efetuou o pagamento do adicional noturno e jornada extraordinária com base na carga horaria mensal ordinária prevista pelo Regime Jurídico Único local e não tendo o apelante demonstrado de forma objetiva o recebimento a menor de quaisquer das parcelas, o não acolhimento da pretensão dele é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade."

(AC. 21399375, Processo n.º 0008812-25.2018.8.14.0005, 1.ª Turma de Direito Público, Relator Desembargador Roberto Gonçalves Moura, julgado em 05.08.2024)

"EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. AUTOR OCUPANTE DO CARGO DE GUARDA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA COM ESCALA DE REVEZAMENTO 24 X 48. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RAZÕES RECURSAIS QUE TRAZEM FUNDAMENTO NOVO NÃO CONSTANTE DO PEDIDO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O autor/apelante, servidor público (guarda) do município de Altamira, ajuizou ação de cobrança contra o referido ente, objetivando o pagamento de horas extras e diferenças de adicional noturno. Os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. 2. Em sede recursal, o recorrente trouxe alegação acerca de erro no cálculo de horas extras praticado pelo município apelado pela não aplicação do fator certo de divisão do salário (120h), sempre aplicando a mais (220h ou 180h), o que alega causar-lhe prejuízo financeiro. Matéria que não consta da petição inicial e não foi decidida pelo magistrado em sentença
. 3. Em sede recursal não se conhece de matéria não discutida na fase de conhecimento e estranha ao pedido constante da petição inicial por se tratar de inovação recursal vedada pelo artigo art. 1013, §1º do CPC/15. Precedentes TJPA.

4. Recurso não conhecido.

(TJPA, processo n.º 0800897-86.2018.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 12 de dezembro de 2023)

Além das seguintes decisões monocráticas da Corte Estadual:

"
DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL, interposto por MÁRCIO LEANDRO LEOWECKE SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira/Pa, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA nº 0800912-55.2018.8.14.0005, movida em face de MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (...) Da análise do que consta dos autos, denoto que o autor moveu Ação de Cobrança sob a alegação de que faria jus ao recebimento de ‘horas extras desde o início de seu vínculo funcional com a Ré até a presente data’, bem como pleiteou o correto pagamento do adicional noturno, ‘no percentual legal de 25% sobre a hora normal de trabalho’. Na sentença recorrida, o juízo de primeiro grau concluiu que o ‘exercício de horas extraordinárias e adicional noturno já vem sendo pagos pela municipalidade e se por algum período chegaram a ser pagas de forma equivocada pelo ente municipal não geraram qualquer direito líquido e certou e/ou adquirido’. A parte apelante, então, pontuou em seu recurso que de fato ‘recebeu os valores referentes a horas extras e adicional noturno, contudo, não recebeu o real valor que lhe é devido’, e o que busca é o correto enquadramento do valor da hora a ser paga, ‘a qual deveria ser dividida por 120 horas trabalhadas mensais, o que acarretaria uma maior remuneração’.
Nessa toada, resta incontroversa a ocorrência de inovação recursal, já que a parte apelante apresenta fundamentação completamente diversa daquela aduzida na sua petição inicial, o que contraria a previsão do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC). (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente recurso."

(TJPA, processo n.º 0800912-55.2018.8.14.0005, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13 de novembro de 2023).

"DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Apelação Cível interposta por LENILCE RAMOS FERREIRA VIANA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que julgou improcedente a AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR movida contra o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, nos seguintes termos (ID 15563779): (...) Após a análise da exordial, verifico que Lenilce Ramos Ferreira Viana ajuizou a Ação de Cobrança sob a alegação de que faria jus ao recebimento de "24 horas extras mensais, de segunda a sextas feiras a 50%, e 96 horas extras mensais nos fins de semana e feriados a 100%, desde o início de seu vínculo funcional com a Ré até a presente data’, bem como pleiteou o correto pagamento do adicional noturno, ‘no percentual legal de 25% sobre a hora normal de trabalho’. Na sentença recorrida, o juízo de primeiro grau concluiu que o ‘exercício de horas extraordinárias e adicional noturno já vem sendo pagos pela municipalidade e se por algum período chegaram a ser pagas de forma equivocada pelo ente municipal não geraram qualquer direito líquido e certou e/ou adquirido’. A parte apelante, então, pontuou em seu recurso que de fato ‘recebeu os valores referentes a horas extras e adicional noturno, contudo, não recebeu o real valor que lhe é devido’, e o que busca é o correto enquadramento do valor da hora a ser paga, ‘a qual deveria ser dividida por 120 horas trabalhadas mensais, o que acarretaria uma maior remuneração’.
Nessa toada, resta incontroversa a ocorrência de inovação recursal, já que a parte apelante apresenta fundamentação completamente diversa daquela aduzida na sua petição inicial, o que contraria a previsão do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente recurso."

(TJPA, processo n.º 0800896-04.2018.8.14.0005, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de outubro de 2023).

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025